Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716913-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: RICARDO LEITE SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor. -A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora/construtora contratadas. -Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da incorporadora, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores já pagos sem retenção de quantia. -Quanto aos honorários, a sucumbência mínima do réu porque essa somente ocorre quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória. Na questão, o autor, de fato, requereu a nulidade da clausula de tolerância, mas essa sucumbência não interferiu no resultado pretendido conforme a causa de pedir. Assim, é possível concluir que a perda foi tão ínfima que não se pode considerar sucumbência. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a ocorrência de caso fortuito que impediu a continuidade da obra; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito externo e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; c) artigo 54 do CDC, sustentando ser plenamente válida e juridicamente plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual no limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; d) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela redistribuição da verba honorária advocatícia. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 32883739 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 393 do Código Civil e 85, §2o, do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais (ocorrência de caso fortuito externo e redistribuição da verba honorária advocatícia), demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 32883739 - Pág. 2). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030